Tribunal: TJES
Processo: 5034058-24.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034058-24.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHEILA LOPES TRINDADE
RECORRIDO: MACIEL SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. MENOR COM TEA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE FREQUÊNCIA PELA PARTE AUTORA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por SHEILA LOPES TRINDADE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar falha na prestação do serviço na interrupção do tratamento terapêutico de menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), afastando, por conseguinte, as pretensões de restituição de valores e de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando a irregularidade da interrupção do tratamento terapêutico multidisciplinar destinado ao menor. Argumenta que a suspensão das terapias configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, pleiteando, outrossim, a declaração de inexigibilidade das cobranças efetuadas por sessões não realizadas, com a consequente restituição em dobro dos valores despendidos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida MACIEL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE LTDA. suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por deserção e a inadmissibilidade de inovação recursal quanto aos documentos novos. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, argumentando a regularidade da alta administrativa em razão do descumprimento de normas internas pela recorrente e a ausência de prova do nexo causal e do dano moral alegado.

A recorrida SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em suas contrarrazões, suscita preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso, sob o argumento de que a interrupção do tratamento decorreu de conduta atribuível exclusivamente à recorrente, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da operadora. Sustenta, ainda, a ausência de prova mínima dos danos morais e materiais alegados, pugnando pela manutenção integral da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

De plano, quanto à preliminar de deserção arguida pela recorrida Maciel Serviços, verifico que a recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita em sede recursal, instruindo-o com documentos que demonstram a sua condição de hipossuficiência econômica. Assim,
defiro

o benefício da gratuidade de justiça
e, por conseguinte,
rejeito a preliminar
de deserção.

De igual modo,
rejeito
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, porquanto as razões apresentadas pela parte recorrente estabelecem o diálogo necessário com os fundamentos do ato sentencial ao impugnar precisamente os pontos que alicerçaram o decreto judicial combatido, permitindo a este órgão superior a perfeita compreensão da pretensão de reforma e o pleno exercício do controle jurisdicional, circunstância que afasta a alegação de inépcia e impõe o conhecimento da insurgência nos exatos termos da legislação processual civil vigente.

Quanto à juntada de documentos em sede recursal,
indefiro
. A produção de prova nesta fase é medida excepcional, restrita a fatos novos ou documentos inacessíveis à época da instrução. Tratando-se de elementos relativos a fatos pretéritos e já conhecidos, operou-se a preclusão, devendo o julgamento cingir-se ao acervo probatório colhido na fase de conhecimento.

No mais, verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil das recorridas nos eventos descritos na inicial, bem como a existência do dever de indenizar a parte autora por danos materiais e morais.

No mérito, verifico que a r. sentença de primeiro grau analisou com acerto o conjunto fático-probatório, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Colhem-se da r. sentença os seguintes trechos de interesse e que serão acolhidos à guisa de fundamentação:

"[...] Nesse sentido, verifica-se que a controvérsia reside na legalidade da interrupção do tratamento e na natureza das cobranças efetuadas e, compulsando os autos,
a própria autora admite que não apresentou atestados médicos no momento das ausências de seu filho, limitando-se a justificativas verbais
.

Embora a condição do menor exija cuidados especiais, as clínicas de saúde possuem protocolos administrativos de controle de vaga e frequência para viabilizar o atendimento da demanda reprimida,
com registro de que não restou comprovado que a clínica agiu com discriminação ou arbitrariedade, mas sim no exercício de normas internas de organização
.

No que tange às cobranças, a parte autora pleiteia a restituição de R$ 3.743,65 (R$ 7.487,30 em dobro) referente a sessões de março a junho e um eletroencefalograma.

Contudo,
a requerente não juntou aos autos comprovantes de pagamento (quitação) dos referidos valores e, para que haja repetição de indébito, é pressuposto lógico a prova do desembolso indevido, ônus do qual a autora não se desincumbiu
” [...]
[grifei]

Com efeito, não restando demonstrada a prática de qualquer ato ilícito pelas recorridas, uma vez que a interrupção do tratamento decorreu de inobservância de normas regulamentares de frequência pela própria parte autora, e inexistindo prova do desembolso de valores para fins de reparação material, a manutenção do decreto de improcedência é medida que se impõe.

Quanto aos danos morais, a improcedência deve ser mantida, uma vez que o desligamento administrativo motivado pelo excesso de faltas constitui exercício regular de direito, restando evidenciado que os contratempos narrados decorreram da própria conduta da recorrente, o que obsta a configuração de lesão aos direitos da personalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)